Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748243-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP EMBARGADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Paranoá Hotéis e Turismo Ltda – EPP contra a decisão monocrática deste relator, ID 78692479, por meio da qual não fora conhecido o agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, porque a matéria tratada, parâmetros de elaboração de laudo pericial, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem configura hipótese de urgência apta a justificar aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 988. Nos presentes embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição interna. Alega suposta omissão quanto ao documento ID 194742492, no qual o perito teria indicado que a falta de documentação contábil decorreu da antiga administração. Diz ainda que teria omissão quanto ao alegado histórico de ocultação documental pela ex-sócia e seu cônjuge, afirmando tratar-se de fato relevante para afastar presunção probatória estabelecida pelo juízo de origem. Aponta também omissão quanto ao pedido de redistribuição por dependência/prevenção em favor da Des. Vera Lúcia Andrigui, em razão do AI n.o 0738935-28.2025.8.07.0000. E, por fim, diz ter contradição, sob a alegação de que a decisão reconheceu que a perícia está vinculada a critérios impostos pelo juízo de origem, mas, ao mesmo tempo, concluiu pela inexistência de risco de dano irreversível. Requer o provimento dos embargos para sanar tais vícios, com eventual atribuição de efeitos infringentes, além de prequestionar dispositivos constitucionais e legais expressamente indicados. Impugnação aos embargos no ID 79765970, em que pugna pelo desprovimento. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e contradição no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, no caso concreto, não se verificam os vícios apontados. A decisão embargada enfrentou todos os pontos necessários ao julgamento do cabimento do agravo de instrumento, única matéria examinada naquele momento. A seguir, analiso individualmente cada alegado vício. 1. Alegada omissão quanto ao documento ID 194742492 A embargante afirma que o Relator deveria ter se manifestado sobre o conteúdo do documento no qual o perito relata dificuldades na obtenção de documentos contábeis por suposta responsabilidade da antiga administradora. Todavia, a decisão embargada não ingressou no mérito da controvérsia, limitando-se a examinar se a decisão agravada se enquadrava no art. 1.015 do CPC, e se havia urgência concreta apta a atrair a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). O conteúdo do documento mencionado não interfere no juízo de admissibilidade, não altera a natureza da decisão recorrida, e não guarda relação lógica com a análise de cabimento do agravo. Assim, não havia dever de enfrentamento específico, estando ausente o alegado vício. 2. Alegada omissão quanto ao histórico de ocultação documental Sustenta a embargante que a decisão monocrática foi omissa ao não mencionar fatos referentes a suposta sabotagem documental pela ex-sócia. Contudo, tais fatos são matéria de mérito, relacionada à valoração da prova, por isso não foram e não deveriam mesmo ser objeto da decisão embargada. Ademais, isso não interfere no exame de admissibilidade recursal, que se baseou exclusivamente no art. 1.015 do CPC e no Tema 988. O Relator não está obrigado a analisar circunstâncias fáticas estranhas ao objeto do julgamento. Portanto, não há omissão. 3. Alegada omissão quanto ao pedido de redistribuição por dependência A embargante afirma que o Relator deveria ter examinado pedido de prevenção a em. Des. Vera Lúcia Andrigui, em razão do AI n.o 0738935-28.2025.8.07.0000, pois envolvendo as mesmas partes. Sem razão. Na data da distribuição (30/10/2025), a em. Des. Vera Lúcia Andrigui estava afastada, portanto, cumprindo-se as normas legais e regimentais aplicáveis a espécie, resultara a redistribuição do recurso no âmbito desta e. 6a Turma, a este Relator. Portanto, não há vício algum a ser sanado. 4. Alegada contradição interna Afirma a embargante que a decisão foi contraditória, ao reconhecer que a decisão de primeiro grau impõe critérios à perícia e, simultaneamente, concluir pela inexistência de urgência. A leitura da decisão demonstra que este Relator apenas descreveu, no relatório, o teor da decisão agravada, o que é exigência formal. E, na fundamentação, decidiu que, embora tais critérios existam, não configuram urgência apta a justificar o agravo fora das hipóteses legais. Não há qualquer incompatibilidade lógica, pois a existência de parâmetros periciais fixados pelo juízo de origem não implica, por si só, risco de inutilidade da apelação ou dano irreversível. Logo, não se trata de contradição, mas de discordância da parte com o resultado, o que não dá causa a embargos de declaração. 5. Prequestionamento Em relação ao pedido de prequestionamento, registre-se que a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ausente vício, os embargos não podem ser acolhidos com finalidade meramente prequestionadora. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator